Tribunal: TJMT
Processo: 1000628-02.2022.8.11.0007
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000628-02.2022.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[EVILAZIO GONCALVES DA SILVA - CPF: 008.992.881-46 (RECORRENTE), JAIRO CEZAR DA SILVA - CPF: 932.655.651-49 (ADVOGADO), ELICA PEREIRA PERCILIANO CAMARGO CORDEIRO - CPF: 051.876.151-73 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ADRIANO CAMARGO CORDEIRO - CPF: 843.187.321-34 (RECORRIDO), MARCIO RODE - CPF: 763.378.391-53 (ADVOGADO), DANIELA BATISTA DE MELLO - CPF: 058.978.121-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RESPONSABILIDADE CIVIL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE OFENSA À HONRA– RELACIONAMENTO EXTRACONJUGAL – ATRIBUIÇÃO DE PATERNIDADE AO AUTOR – OFENSA PESSOAL NÃO DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Não configura ofensa à honra objetiva ou subjetiva a revelação de caso extraconjugal e a possível paternidade, se efetivamente ocorreu o aludido relacionamento íntimo entre as partes.

Tendo o Recorrente mantido o relacionamento extraconjugal, não lhe é lícito vir sustentar que tivera seu casamento destruído em razão imputação de falsa paternidade. Ato ilícito não configurado.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou
improcedente
a pretensão inicial, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, rejeito a prejudicial de mérito e JULGO IMPROCEDENTE o pedido autoral de condenação dos requeridos no pagamento de indenização por danos morais ao autor, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, conforme previsto nos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95.

Interpostos Embargos de Declaração, o mesmo foi acolhido para julgar improcedente o pedido contraposto (id.

173297719).

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença alegando ofensa a sua honra subjetiva em razão da alegação falsa de relacionamento extraconjugal com a reclamada Eliça Pereira Camargo Cordeiro, que lhe imputou a paternidade de seu filho, que na realidade é filho de terceiro.

Requereu o provimento do recurso para julgar procedente a pretensão.

Os Recorridos não apresentaram contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

Segundo consta na petição inicial, o autor afirma que em abril/2018, teve seu casamento destruído em razão da imputação falsa de caso extraconjugal e paternidade do filho da reclamada Elica.

Aduz que a requerida Elica assediava o autor que era seu professor, e diante da negativa do mesmo em ter um relacionamento com a mesma, inventou que teve um caso com o mesmo e o filho que estava esperando era possivelmente do autor.

A reclamada ELICA, em sede de contestação, afirma que após dois meses de relacionamento extraconjugal, a Sra. Elica descobriu que estava grávida e, desconfiou que o filho poderia ser de Sr. Evilázio. Ao contar sobre a gravidez, o Requerente pediu para que Sra. Elica realizasse um aborto e disse que negaria qualquer envolvimento com ela, o que de fato fez, e que não iria assumir o filho.

O segundo reclamado, ADRIANO, alega ausência de provas de que tenha realizado qualquer conduta ofensiva em face do autor.

Da análise do conjunto probatório dos autos depreende-se que
inexistem provas de que os reclamados tenham ofendido a honra do autor, tendo os mesmos somente exposto o relacionamento que o mesmo tivera com a ré Elica, e que poderia ser o pai do filho que a mesma teve após o relacionamento.

A magistrada singular homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
improcedente
o pedido inicial,
sendo que ao fundamentar sua decisão ponderou que:

“(...) Após analisar detidamente os documentos anexos no processo tenho que sempre será a palavra do autor, negando o envolvimento amoroso com a requerida, Elica, e por parte desta a confirmação da relação extraconjugal.

Por ambos serem casados, por óbvio que não haveria lastros de envolvimento amoroso, por ser uma prova excessivamente difícil de ser produzida.

No que tange, as conversas de WhatsApp (Ids. n.ºs 74926399, 74926401, 80205130), tanto da parte autora, quanto as anexadas pelas partes requeridas, foram impugnadas.

As conversas realizadas por softwares de mensagens não são aptas a comprovar ato ilícito quando desacompanhadas de ata notarial.

Segundo a Superior Tribunal de Justiça (STJ), com base na decisão do RHC 79.848, as conversas de WhatsApp obtidas por meio de print screen da tela do celular não podem ser utilizadas como provas.

Justamente por causa da facilidade de se excluir mensagens antigas ou recentes, quando enviadas ou recebidas de algum contato, sendo que tal exclusão não deixa vestígios.

Neste sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CORRUPÇÃO ATIVA E PASSIVA. PRECLUSÃO TEMPORAL. CAPTURAS PARCIAIS DAS TELAS DO WHATSAPP. INVIABILIDADE DE CONFERÊNCIA DAS DATAS APONTADAS. AUSÊNCIA DE PERÍCIA. NÃO ENQUADRAMENTO DAS CONDUTAS NARRADAS NOS INDICADOS TIPOS PENAIS. NÃO APRECIAÇÃO DOS TEMAS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. NÃO INCIDÊNCIA EM MATÉRIA DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. PRINCÍPIOS DA BUSCA DA VERDADE E DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. DENÚNCIA ANÔNIMA E CAPTAÇÃO DE CONVERSAS POR TERCEIRO NÃO INTERLOCUTOR. NULIDADE NÃO EVIDENCIADA. POSSIBILIDADE DE PROMOÇÃO DE DILIGÊNCIAS PELO PODER PÚBLICO. IDENTIDADE OCULTA DAS TESTEMUNHAS. LEGALIDADE. MANIFESTAÇÃO PRÉVIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRESCINDIBILIDADE. DECRETAÇÃO DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA E CORRESPONDENTES PRORROGAÇÕES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO ORDINÁRIO IMPROVIDO. 1. Questões não enfrentadas pela Corte de origem não podem ser apreciadas diretamente por este Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. 2. Em matéria de instrução probatória, não incide para o Juiz a preclusão pro judicato, em razão dos princípios da busca da verdade e do livre convencimento motivado. Precedente. 3. Não se descurando do direito à intimidade e da vedação do anonimato, previstos na Constituição Federal, ecoa nos tribunais o entendimento de que possível se mostra a inauguração de investigações preliminares para averiguar a veracidade de comunicação apócrifa, desaguando em um cenário que sirva como supedâneo para um subsequente procedimento investigatório formal - inquérito policial -, caso existentes indícios da autoria e materialidade delitiva (HC 229.205/RS, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe de 24/04/2014). 4. O inciso IV do art. 7º da Lei n. 9.807/99, de forma especial, dispõe sobre a possibilidade de se preservar a identidade, a imagem e os dados pessoais d testemunha, observadas a gravidade e as circunstâncias do caso concreto (precedentes) (RHC 68.767/ES, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 05/05/2017). 5. A ausência de manifestação prévia por parte do Ministério Público não é causa de nulidade da interceptação telefônica. Precedentes. 6. Encontrando-se a decisão que decretou a interceptação telefônica devidamente fundamentada na presença de indícios de autoria e na imprescindibilidade da medida, inexiste flagrante ilegalidade. 7. Recurso ordinário improvido. (RECURSO EM HABEAS CORPUS Nº 79.848 - PE (2017/0000411-6), MINISTRO NEFI CORDEIRO, DJe: 03/09/2018)

Assim, a doutrina é uníssona em afirmar que aplica-se a teoria do ônus da prova a todos os processos e ações, atendidas, certamente, as peculiaridades de uns e de outros.

Portanto, conclui-se quanto as regras do ônus da prova destinam-se aos litigantes do ponto de vista de como se devem comportar, à luz das expectativas (ônus) que o processo lhes enseja, por causa da atividade probatória.

Deste modo, o Código de Processo Civil estabelece que incumbe o ônus da prova ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito e, ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do autor.

Em análise aos autos, verifica-se que embora a parte autora argumente em sua petição inicial que foi sendo prejudicado pela ré, teria que se fazer uma prova de fato negativo, o que não aconteceu no caso concreto
.

Deste modo, com base no livre convencimento motivado e analisando as provas anexadas decido pela constatação de existência de motivo fundado para que o autor fosse convocado para realização do exame de DNA.

Não é crível que a requerida iria propor demanda judicial em face do autor sem que tivesse no mínimo a possibilidade de existência de paternidade do requerente.

Acredita-se que a requerida suspeitava do autor, e por esta razão, o requerente até mesmo mudou de país, se esquivando de realizar o exame de DNA, o que motivou a requerida ingressar com processo de reconhecimento de paternidade contra ele, o qual tramitou nesta comarca sob o n.º 1002941-38.2019.811.0007. Ademais, relevante destacar que o simples fato do filho não ser do autor, não implica em afirmar que a traição não ocorreu
.

Analisando detidamente a história contada por ambos, conclui-se que houve envolvimento extraconjugal entre o autor e a requerida, Sr. Elica, pois se não houvesse qualquer possibilidade do filho da ré ser do autor, este não teria se esquivado de realizar o DNA e inclusive mudado para outro país, Irlanda do Sul.

No que se refere a imputação em face do requerido, Adriano, ex-marido, da Sr. Elica, não houve qualquer imputação de fato que pudesse macular a imagem do autor. Muito pelo contrário, aqui requerido estava totalmente constrangido, pela situação vivenciada, pois a própria esposa expôs a ele a possibilidade do filho dela ser do autor
.

O requerido Adriano, na verdade, insistiu que o autor estivesse presente para realização do exame de DNA, pois o sangue colhido sem a presença dos requeridos, no mínimo tornaria o exame duvidoso.

Assim, quando pretendeu a presença do autor para realização do exame, agiu de forma acertada, sem com isso ter praticado qualquer atitude ilícita passível de reparação.

Consequentemente pela inexistência de ato ilícito cometido pelos requeridos, não há que se falar em dano moral ao autor
.

Para que ocorra a reparação civil por dano moral é imprescindível a demonstração do prejuízo moral e abalo psicológico, o que não ocorreu na hipótese concreta, não sendo provado o abalo moral, eis que a situação trazida nos autos com propositura de demanda de investigação de paternidade, visto haver a possibilidade do autor ser pai da criança da ré, por si só, não gera dano indenizável.

Logo, não há que se falar em indenização por danos morais.

Por fim, tenho que os requeridos desincumbiram-se do ônus de comprovar os fatos por eles alegados, nos termos dos art. 373, II, CPC, e a improcedência da ação é medida que se impõe.
.
(...)”
(grifei)

Analisando o contexto fático-probatório existente nos autos, é imperioso afirmar que a sentença recorrida
não
merece reparo.

Em que pese o fato de ter ficado demonstrado os reclamados acionaram o autor para realização do exame de DNA, em face de fundada possibilidade de o mesmo ser pai biológico do filho da reclamada Elica, expondo a esposa do mesmo o caso extraconjugal, não restou demonstrado o dano extrapatrimonial.

E efetivamente não há como reparar alguém pela conduta quando essa própria pessoa – o Recorrente - contribuiu de forma determinante para o ocaso de seu relacionamento, na exata medida em que as mensagens trocadas entre o Sr. Evilázio e a Sra. Elica permitem a inferência segura de que ambos se relacionaram intimamente. Disso, aliás, não há a menor dúvida.

Como se sabe, o direito à indenização está adstrito à evidência da ilicitude e à comprovação de três elementos, quais sejam: a ação ou omissão dolosa ou culposa do causador do dano; o dano e o nexo causal existente entre a conduta do agente e o resultado lesivo. A ausência de qualquer deles desautoriza o reconhecimento do dever de indenizar.

Ademais, em demandas em que se busca indenização por danos morais em face dos fatos narrados na inicial, não se admite a presunção. É imprescindível que se traga prova cabal do fato alegado, sendo dever da parte autora instruir a demanda com os documentos necessários a amparar o direito invocado.

Friso: o fato de o Recorrente ter tido um relacionamento extraconjugal com Elica arreda qualquer direito a reparação por danos morais na medida em que aí reside a causa da exposição a que veio experimentar.

Ora, se isso ocorreu – e não há o menor adminículo de dúvida que ocorreu – isso o faz desmerecedor de qualquer possibilidade de reparação a título de dano extrapatrimonial, não importanto se a criança que veio a nascer não seja sua filha.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput,
da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

João A. Menna Barreto Duarte

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2023